Tribunal: TJMT
Processo: 1039052-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039052-63.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CHARLES MULTICAR VEICULOS LTDA
RECORRIDA: ELIANA GOMES LOURENCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por CHARLES MULTICAR VEÍCULOS LTDA contra sentença que declarou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial. O recorrente busca a reforma da decisão para reconhecer a procedência do pedido e condenar a recorrida ao pagamento do débito decorrente da compra de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente cumpriu o ônus probatório quanto à relação jurídica e ao inadimplemento da recorrida; (ii) analisar se a ausência de impugnação específica pela recorrida autoriza o reconhecimento da procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recorrente comprova a existência da relação jurídica e do débito ao apresentar, em grau recursal, contrato assinado entre as partes, documentação pessoal da recorrida e do veículo, atendendo ao ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC.
A recorrida teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, mas permaneceu inerte, configurando revelia, que gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme artigo 344 do CPC e artigo 20 da Lei no 9.099/95.
O precedente citado corrobora a tese de que, diante da comprovação documental do débito e da ausência de contestação da parte demandada, impõe-se a condenação ao pagamento integral do valor pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O autor cumpre o ônus probatório ao apresentar contrato assinado e demais documentos que comprovem a relação jurídica e o inadimplemento. 2. A revelia da parte demandada gera presunção de veracidade dos fatos alegados, salvo prova em contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, I, e 344; Lei no 9.099/95, art. 20.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039052-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLES MULTICAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.928.818/0001-04 (RECORRENTE), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), ELIANA GOMES LOURENCO - CPF: 963.364.981-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025